Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729181-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: AZZAFE MODAS DO VESTUARIO LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Efeito Suspensivo – Indeferimento À Secretaria para cadastrar ANTONIETA SILVA - CPF: 226.723.701-68, devidamente representada pela Curadoria Especial, e KARLA LÚCIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 014.985.197-92, devidamente representada pelo causídico DANIEL AGUIAR DA SILVA, OAB/RJ 71.671, no polo passivo deste instrumento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto, à toda evidência, sequer existem bens em nomes das sócias para adimplemento do débito, como se vislumbra das pesquisas realizadas aos IDs 38892787, p. 203, p. 293 e 310 (Bacenjud, Renajud e Sefaz/DF infrutíferos). Para além, o deferimento da medida ora requerida esvazia o objeto recursal. Assim, tratando-se o Agravo de Instrumento de recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, entendo prudente a formalização do Contraditório para melhor apreciação das questões postas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Às agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator